Tribunal: TJSP
Processo: 2088992-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COEXECUTADA RN EVOLUTION COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA – INSURGÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO FIRMADO PELA COEXECUTADA RN EVOLUTION – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA ACERTADA – RECURSO NÃO PROVIDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COEXECUTADA RN EVOLUTION COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA – INSURGÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO FIRMADO PELA COEXECUTADA RN EVOLUTION – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA ACERTADA – RECURSO NÃO PROVIDO